Tribunal: TJPA
Processo: 0806564-98.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806564-98.2025.8.14.0040

APELANTE: NYELE XAVIER TELES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Nyele Xavier Teles de Oliveira, condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, relativos ao período em que a autora prestou serviços na função de auxiliar administrativa entre 2021 e 2023, por meio de sucessivos contratos temporários sem prévia aprovação em concurso público. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos administrativos, com fulcro no art. 37, §2º da CF/88, e determinou o pagamento dos depósitos do FGTS dos últimos cinco anos, com correção monetária, juros SELIC e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os sucessivos contratos temporários celebrados entre o Município de Parauapebas e a autora observaram os requisitos constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público é medida excepcional, destinada a atender necessidade transitória e urgente, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não podendo ser utilizada como meio ordinário de admissão de pessoal.

4.

A autora permaneceu contratada por quase três anos consecutivos, por meio de sucessivos vínculos temporários, sem demonstração da transitoriedade das funções ou justificativa concreta para a não realização de concurso público no período.

5.

A continuidade da contratação, mesmo diante da pandemia da COVID-19, desvirtua o caráter excepcional do vínculo e evidencia o uso indevido da contratação temporária para suprir demanda permanente da Administração Pública.

6.

Reconhecida a nulidade dos contratos administrativos, impõe-se a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que garante ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS quando mantido o direito ao salário.

7.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478/RR, RG) e do TJPA (IRDR nº 9) reconhece o dever da Administração de efetuar o pagamento do FGTS ao contratado irregular, observada a prescrição quinquenal, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do poder público.

8.

A sentença de origem está devidamente fundamentada, alinha-se aos precedentes vinculantes e aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade e dignidade do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A celebração de contratos temporários sucessivos e ininterruptos por quase três anos, sem demonstração da excepcionalidade e da transitoriedade das funções, caracteriza nulidade do vínculo nos termos do art. 37, §2º, da CF/88.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal.

3.

A situação de calamidade pública não exime o ente público da observância das exigências constitucionais para contratação temporária, nem autoriza a perpetuação de vínculos precários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 487, I e 1.026, §2º; EC nº 113/2021; Lei Complementar nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.08.2010 (RG); TJPA, IRDR nº 9, 2ª Seção de Direito Público, j. 01.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedente o pedido formulado por
NYELE XAVIER TELES DE OLIVEIRA
, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Historiando os fatos, Nyele Xavier Teles de Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que prestou serviços ao Município de Parauapebas na função de auxiliar administrativo no período compreendido entre 2021 e 2023, mediante sucessivos contratos temporários celebrados sem a prévia aprovação em concurso público. Alegou a nulidade desses contratos, por inobservância ao disposto no art. 37, IX e §2º da Constituição Federal, postulando, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período laborado, acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora (taxa SELIC) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)”.

O Município de Parauapebas opôs embargos de declaração (id. 30709778), que após serem contrarrazoados (id. 30709782), foram rejeitados, conforme decisão de ID. 30709784.

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a municipalidade alega que a contratação temporária da autora deu-se em consonância com os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação municipal aplicável, especialmente diante do contexto excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, período no qual houve decretação de estado de calamidade pública. Ressalta que os contratos foram firmados por tempo determinado e pautados em excepcional interesse público, estando a contratação da autora vinculada à atuação da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SEMSI), essencial à época.

Defende que as sucessivas contratações da autora se deram por absoluta necessidade emergencial, dada a escassez de pessoal e as restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, que vedava a realização de concursos públicos. Pondera, ainda, que a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais, em especial os voltados à contenção da pandemia, justificou a manutenção dos contratos temporários. Sustenta, por conseguinte, a regularidade das contratações e pugna pela reforma da sentença, com a improcedência da demanda.

Em contrarrazões, Nyele Xavier Teles de Oliveira defende a manutenção da sentença. Alega que a contratação por tempo determinado, quando realizada em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF, e sem a observância do caráter excepcional e transitório, caracteriza-se como nula, fazendo incidir o direito ao recolhimento do FGTS. Aduz que os contratos da autora foram sucessivamente prorrogados, desvirtuando o caráter excepcional do vínculo, o que justifica a condenação do ente público.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, consignando que a controvérsia versa sobre interesses patrimoniais disponíveis, sem repercussão social relevante, razão pela qual, em conformidade com a Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, absteve-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas. No entanto, quanto ao mérito, não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade de sucessivas contratações temporárias realizadas pela Administração Municipal, sem prévia aprovação em concurso público, sob a justificativa de necessidade excepcional de interesse público, especialmente no contexto da pandemia da COVID-19. A autora laborou para a municipalidade no período de abril de 2021 a dezembro de 2023. Discute-se, em especial, a validade desses vínculos e o consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Inicialmente, cumpre pontuar que, o art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece, como regra, a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, admitindo exceções apenas para nomeações em cargos em comissão e para contratações temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo.

A contratação temporária, portanto, constitui medida excepcional, destinada a suprir, de maneira transitória, necessidades imprevisíveis e urgentes do serviço público, não podendo, sob pena de fraude à ordem constitucional, ser utilizada como meio ordinário de ingresso ou manutenção de pessoal em funções de natureza permanente.
Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas.

No presente caso, a parte autora laborou para o Município de Parauapebas no período de 05/04/2021 a 31/12/2023, mediante sucessivos contratos temporários, conforme restou demonstrado nos autos. Ainda que tais vínculos tenham sido formalizados sob o argumento de enfrentamento da crise sanitária instalada, constata-se que a Administração Pública não evidenciou a transitoriedade das funções desempenhadas pela recorrida, tampouco apresentou justificativa concreta para a ausência de realização de concurso público ao longo de quase três anos de contratação ininterrupta.

Tal conduta revela desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo ordenamento jurídico, conduzindo à nulidade dos contratos firmados, nos moldes do art. 37, § 2º, da Carta Magna, o que atrai a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Este dispositivo prevê expressamente que “é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

A doutrina abalizada de José dos Santos Carvalho Filho adverte que
“as contratações temporárias somente se justificam quando se revestirem dos pressupostos de temporariedade e de interesse público excepcional, não podendo o poder público valer-se desse mecanismo para perpetuar relações funcionais precárias ou suprir carências permanentes do serviço público”
(in
Manual de Direito Administrativo
, 37ª ed., Atlas, 2024, p. 650).

Da mesma forma, Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera que “a vedação do enriquecimento ilícito por parte da Administração impõe a concessão das parcelas devidas ao trabalhador, principalmente aquelas que possuem natureza alimentar, como é o caso do FGTS” (
Direito Administrativo
, 36ª ed., Atlas, 2023, p. 569).

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli), consolidou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação por ausência de concurso público, ao trabalhador é assegurado o direito ao recebimento do FGTS, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Pretório Excelso.

É dizer: mesmo nos casos em que o ente público se vale de expedientes formais para mascarar contratações em desacordo com o texto constitucional, permanece a obrigação do pagamento do FGTS, justamente para impedir que a Administração Pública se beneficie de sua própria torpeza, apropriando-se da força de trabalho de particulares sem observância das garantias fundamentais dos trabalhadores.

Com efeito, é inadmissível que o servidor contratado irregularmente seja duplamente penalizado: primeiro, pela precariedade da relação, e, segundo, pela supressão de direitos de cunho alimentar, em razão de uma conduta imputável exclusivamente ao ente público.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no IRDR nº 9, assentando que:

“O contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.”

Ademais, as alegações recursais de que os contratos firmados decorreram da situação de calamidade pública vivenciada pelo Município não afastam a incidência da legislação constitucional e infraconstitucional. Ainda que a pandemia tenha exigido medidas administrativas céleres e excepcionais, isso não autoriza a perpetuação de vínculos precários, sob pena de afronta ao princípio da moralidade e ao dever de realização de concurso público para investidura em cargo público.

Corroborando esse raciocínio, os documentos acostados aos autos evidenciam que houve sucessivas prorrogações dos contratos, em violação à natureza transitória do vínculo, tornando patente o desvirtuamento da exceção constitucional. Assim, correta a sentença que declarou a nulidade dos contratos administrativos firmados e determinou o pagamento dos valores de FGTS dos últimos cinco anos, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, observada a prescrição quinquenal.

Permitir o contrário seria legitimar a utilização de expedientes irregulares pela Administração em detrimento da dignidade do trabalhador, afrontando o próprio núcleo axiológico da ordem constitucional vigente.

Por fim, ressalte-se que a sentença está em consonância com os precedentes vinculantes do STF, do STJ e deste Egrégio Tribunal, não se verificando qualquer vício que autorize sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026